Tribunal: TJDFT
Processo: 0702456-04.2019.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702456-04.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO MARTINS DE LIMA, NOR &amp; ED ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA - ME APELADO: MARIA ELENA FAGUNDES CALDAS, ESPOLIO DE JOSÉ BISPO DOS SANTOS Despacho 1. Apelação cível interposta por Antônio Martins de Lima contra a sentença da Vara Cível do Guará que, em ação de despejo c/c cobrança de aluguéis proposta em desfavor de Maria Elena Fagundes Caldas e de Espólio de José Bispo dos Santos, extinguiu o processo sem julgamento de mérito (CPC, art. 485, IV - ID no 39140669). 2. O apelante foi intimado para regularizar a representação processual (ID no 40130471). 3. Em resposta, apresentou a procuração de ID no 40507582, assinada eletronicamente por meio da DocuSign, entidade privada que não se trata de autoridade certificadora integrante da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil (Medida Provisória no 2.200-1/01). Por este motivo, tecnicamente, não há comprovação da autoridade e da integridade do documento juntado. 4. Intime-se o apelante, Antônio Martins de Lima, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar nova procuração assinada fisicamente ou, se eletronicamente, que atenda às exigências previstas na MP 2.200-2/01, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, art. 76, § 2o, I). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 28 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro